Tribunal: TJES
Processo: 0000095-77.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000095-77.2020.8.08.0051
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
APELADO: JOELMA ZANONI BRITO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATOS SUCESSIVOS. EDUCAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PAGAMENTO FGTS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não o
bstante a
regra
que prevê obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público,
a própria constituição excepcionou algumas hipóteses nas quais o acesso ao serviço público prescinde daquele certame
.
2.

D
entre as situações em que o concurso público não se mostra exigível
estão os casos de contratação
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
,
devidamente expresso em le
I
.
3.
Nessa esteira, a doutrina informa que a “
dispensa se baseia em razões lógicas, sobretudo as que levam em conta a determinabilidade do prazo de contratação, a temporariedade da carência e a excepcionalidade da situação de interesse público, pressupostos, aliás, expressos no art. 37, inciso IX, da CF.”
4.
N
outro giro, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação à norma prevista no inciso IX, do art. 37, da CF, ratificando o seu entendimento acerca do tema, pontuou que para se considerar “
válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
”
5.
Nesse sentido, este Sodalício assentou que “
conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de ‘professora’, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso.
”

6.
Fixadas tais premissas,
verifico que os contratos temporários em questão
foram firmados entre a administração pública municipal e a apelante
para o
exercício da função de
professora da
rede de ensino público de educação
,
com início em
agosto
de
1999 até a presente data
, revelando-se nulos,
pois não
há indicação clara e expressa d
a necessidade temporária de excepcional interesse público que levou à indispensabilidade da contratação
por
longo
período
,
sobretudo em razão da natureza do serviço prestado
cuja demanda se mostra perene, ao menos em tese,
conforme documento de
fls. 13.
Ressalto, por oportuno, que a realização da contratação temporária por meio de processo seletivo, ainda que haja indicação da legislação pertinente
e com intervalo de dois ou três meses entre um vínculo e outro,
por si só, não tem o condão de demonstrar de maneira cabal a regularidade dos respectivos contratos, devendo haver expressa indicação da necessidade excepcional, o que não ocorreu, sobretudo porque, em consulta ao Portal Transparência do Município de Pedro Canário a apelada continua,
ainda em 2023, como contratada.

7.

Nessa esteira, o

STF
, quando do julgamento do tema, reconheceu hipótese de repercussão geral, conferindo-lhe classificação como Tema nº 191, no qual firmou entendimento acerca da constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.
8.
N
o referido julgamento, ante a confirmação da constitucionalidade daquela norma, o STF também pacificou entendimento segundo o qual, ainda que reconhecida a nulidade da contratação, em razão da não observância das regras do art. 37, da CF, nos moldes do seu parágrafo segundo, subsiste ao trabalhador o direito ao recebimento do depósito do FGTS.
9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000095-77.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: JOELMA ZANONI BRITO

Advogado do(a) APELADO: FELIPE MIRANDA DE BRITO - ES14607

VOT
O

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito inicial apenas para, em razão da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública, condenar o Município de Pedro Canário ao pagamento de FGTS do período.

Como se pode observar dos autos, em especial das razões ventiladas pelas partes, assim como dos fundamentos da sentença recorrida, o objeto do recurso é verificar a validade dos contratos temporários entre a Administração Pública e a parte apelada, assim como o direito ao recebimento de FGTS na hipótese de constatação de nulidade dos pactos.

Não o
bstante a
regra
que prevê obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público,
a própria constituição excepcionou algumas hipóteses nas quais o acesso ao serviço público prescinde daquele certame
1
.

D
entre as situações em que o concurso público não se mostra exigível
estão os casos de contratação
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
,
devidamente expresso em lei
2
.

Nessa esteira, a doutrina informa que a “
dispensa se baseia em razões lógicas, sobretudo as que levam em conta a determinabilidade do prazo de contratação, a temporariedade da carência e a excepcionalidade da situação de interesse público, pressupostos, aliás, expressos no art. 37, inciso IX, da CF.”
3

Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação à norma prevista no inciso IX, do art. 37, da CF, ratificando o seu entendimento acerca do tema, pontuou que para se considerar “
válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
”
4

Nesse sentido, este Sodalício assentou que “
conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de ‘professora’, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso.
”
5

6

Fixadas tais premissas,
verifico que os contratos temporários em questão
foram firmados entre a administração pública municipal e a apelante para o exercício da função de professora da rede de ensino público de educação, com início em
agosto
de
1999 até a presente data
, revelando-se nulos, pois não há indicação clara e expressa da necessidade temporária de excepcional interesse público que levou à indispensabilidade da contratação por longo período, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado cuja demanda se mostra perene, ao menos em tese, conforme documento de
fls. 13:

CARGO

ADMISSÃO

DEMISSÃO

REGIME

PROFESSOR IV POS GRADUAÇÃO LATU SENSU

02/08/1999

ATÉ PRESENTE DATA

OUTROS

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR

02/08/1999

ATÉ PRESENTE DATA

OUTROS

PROFESSOR OPOS GRADUAÇÃO

02/08/1999

ATÉ PRESENTE DATA

OUTROS

PROFESSOR IV POS GRADUAÇÃO LATU SENSU

01/02/2017

09/06/2017

OUTROS

PROFESSOR IV POS GRADUAÇÃO LATU SENSU

01/02/2018

21/12/2018

OUTROS

PROFESSOR IV POS GRADUAÇÃO LATU SENSU

01/02/2019

ATÉ PRESENTE DATA

OUTROS

Ressalto, por oportuno, que a realização da contratação temporária por meio de processo seletivo, ainda que haja indicação da legislação pertinente e com intervalo de dois ou três meses entre um vínculo e outro, por si só, não tem o condão de demonstrar de maneira cabal a regularidade dos respectivos contratos, devendo haver expressa indicação da necessidade excepcional, o que não ocorreu, sobretudo porque, em consulta ao Portal Transparência do Município de Pedro Canário a apelada continua, ainda em 2023, como contratada.

Essa também é a posição adotada pela doutrina de Alexandre de Moraes, vejamos:

“
Conforme destacado por nossa Corte Suprema, não será possível a contratação temporária por lei que fixa “hipóteses abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência fática emergencial apta a ensejá-la”, bem como “para o exercício de serviços típicos de carreira e de cargos permanentes de Estado, sem concurso público ou motivação de excepcional relevância que a justificasse
”. (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32. ed. rev. e atual. até a EC nº 91/16. São Paulo: Atlas, 2016. p. 972)

Nessa esteira, o

STF
, quando do julgamento do tema, reconheceu hipótese de repercussão geral
7
, conferindo-lhe classificação como Tema nº 191, no qual firmou entendimento acerca da constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, abaixo colacionado:

“
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. “

Ainda nesse caminho, no referido julgamento, ante a confirmação da constitucionalidade daquela norma, o STF também pacificou entendimento segundo o qual, ainda que reconhecida a nulidade da contratação, em razão da não observância das regras do art. 37, da CF, nos moldes do seu parágrafo segundo
8
, subsiste ao trabalhador o direito ao recebimento do depósito do FGTS. Nesse sentido:

“
Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”

Iss
o posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

1
Art. 37. da CF. [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

2
Art. 37. da CF. [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

3
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 2014. p. 639.

4
RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, Acórdão Eletrônico Dje-214 Divulg 30-10-2014 Public 31-10-2014.

5
(TJES, Classe: Apelação, 2409 0322199, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014).

6
(TJES, Classe: Reexame Necessário, 30099119288, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 29/01/2013, Data da Publicação no Diário: 14/02/2013); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24110260858, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 11/06/2013, Data da Publicação no Diário: 19/06/2013); (TJES, Classe: Apelação, 39120006943, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015); (TJES, Classe: Apelação, 35110217615, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015)

7
ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT VOL-02376-04 PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91 )

8
§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.